Tribunal: CARF
Processo: 10850.720022/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA, ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei 8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade, operando seus efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720022/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.167 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
THELMA NOGUEIRA MARQUES MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA,
ALÍQUOTA.
Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91, pela utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento
específico para a "opção: aposentadoria apenas por idade”, operando seus
efeitos em relação às competências posteriores à data do referido recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Autos de Infração – DEBCAD 37.314.505-5 - para cobrança
da contribuição previdenciária do próprio sujeito passivo, Psicóloga e Psicanalista, na condição
de contribuinte individual.
O relatório fiscal encontra-se à fl. 20/24.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 55/66, que foi julgado
procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS às
fls. 101/113. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720022/2011-01
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.167 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720022/2011-01

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O profissional liberal é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS na categoria contribuinte individual, consequentemente, sobre as remunerações
auferidas incidem a contribuição social para a SEGURIDADE SOCIAL.
Dessa decisão foi dado ciência à autuada que, inconformada, apresentou o recurso
voluntário de fls. 118/126.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 4/9/14 (fl. 116) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 26/9/14 (fl. 118). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Com já anunciado, trata-se de lançamento para cobrança da contribuição
previdenciária do próprio sujeito passivo, Psicóloga e Psicanalista, na condição de contribuinte
individual. A auditoria baseou-se nos valores declarados pela própria contribuinte em suas
DIRPF como provenientes de serviços prestados a pessoas físicas.
Em seu recurso, sustentou a recorrente:
Que a partir de 04/2007, para quem fizesse a opção pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota da contribuição seria de 11%
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição, com base no
disposto no art.199-A, I, do Decreto n.3.048, de 6/5/1999, incluído pelo art.1°, do Decreto
n.6.042, de 12/02/2007 e art.80, da LC n.123, de 14/12/2006, que acrescentou o parágrafo 2°, no
art.21, da Lei n.8.212/91.
Que por ser contribuinte individual se enquadraria, sim, nas condições e
regramento estabelecidos nos dispositivos acima, já que a exigência formulada pela decisão
recorrida diria respeito especificamente quanto às contribuições relativas à participação na
sociedade, do sócio de sociedade empresária que tenha tido receita bruta anual, no ano
calendário anterior, de até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), o que não seria o seu caso, já que
não é e nunca foi empresária no conceito da legislação civil, tampouco prestaria serviços a
empresas.
Pois Bem. Sem razão à recorrente.
Como bem esclareceu o julgador de primeira instância, a controvérsia cinge-se
quanto à alíquota e base de cálculo do tributo então cobrado.
Enquanto o valor lançado se deu valendo-se da alíquota de 20% sobre o teto da
previdência, pretende a recorrente seja a contribuição apurada em 11% sobre o valor do salário
mínimo a partir de 04/2007.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.167 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720022/2011-01

Não há controvérsia acerca de sua condição de contribuinte individual. A própria
autuada, a Fiscalização e o julgador de primeira instancia caminham no mesmo sentido.
O dissidio repousa nos contornos da opção a que alude o § 2o do artigo 21 da Lei
8.212/91. Vejamos o que dizia a Lei à época dos fatos geradores, naquilo que importa ao caso.
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
[...]
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar
no 123, de 2006). (Vide Lei no 8.213, de 1991)
Não é difícil perceber que a alíquota estabelecida no § 2o do artigo acima, de 11%,
trata-se exceção à regra fixada no caput, no patamar de 20%, para os contribuintes individuais e
facultativos.
Veja-se, com isso, que estamos a tratar de 2 tipos distintos de contribuintes. Um
que se sujeita à alíquota de 20% e outro que se vale de uma tributação mais favorecida. Com
isso, o ponto é: quem seria esse contribuinte agraciado com essa tributação favorecida e em que
condições ?
Os artigos 199 e 199-A do RPS, incluído pelo Decreto no 6.042/2007, assim
estabeleciam:
Art. 199. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
é de vinte por cento aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, observado os
limites a que se referem os §§ 3o e 5o do art. 214.(Redação dada pelo Decreto no
3.265, de 1999)
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do
direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
II - do segurado facultativo; e
III - especificamente quanto às contribuições relativas à sua participação na sociedade,
do sócio de sociedade empresária que tenha tido receita bruta anual, no ano-calendário
anterior, de até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). (Incluído pelo Decreto no 6.042, de
2007).
III - do MEI de que trata a alínea “p” do inciso V do art. 9o, cuja contribuição deverá ser
recolhida na forma regulamentada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
Extrai-se dos incisos acima que são três as espécies de segurados que podem optar
pela exclusão ao direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e passar a
recolher o tributo à alíquota de 11%, observando-se o limite mínimo mensal do salário de
contribuição. São eles: o segurado facultativo; o sócio de sociedade empresária que tenha tido
receita bruta anual, de até R$ 36.000,00 no ano-calendário anterior; e o segurado contribuinte
individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.167 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720022/2011-01

Posto desta forma, a pretensão da recorrente reside no seu enquadramento nessa
última espécie. Voltemos a ela, notadamente às condições postas para o gozo dessa tributação
favorecida:
1 – Ser contribuinte individual;
2 – Proceder à opção pela exclusão ao direito ao benefício de aposentadoria por
tempo de contribuição; e
3 – Trabalhar por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado.
Como já dito, não há controvérsia em relação ao preenchimento do primeiro
requisito. Quanto ao terceiro, à exceção dos rendimentos declarados em GFIP nos meses de
04/2006 e 05/2006, sustentados pela recorrente como sendo provenientes de serviços de
transportes prestados a terceiros sem qualquer relação com o desempenho de sua atividade de
profissional liberal (psicóloga), a planilha acostada pelo autuante à fl. 25 não evidencia o
recebimento de remuneração, dessa natureza, em qualquer outro mês do período autuado.
De sua vez, no que tange à segunda condição, vale destacar que a Instrução
Normativa SRP no 03/2005, norma complementar da legislação em questão, forte no artigo 100
do CTN, assim estabelecia em seu artigo 79:
Art. 79. A contribuição social previdenciária do segurado contribuinte individual é:
[...]
II - para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 2003, observado o limite
máximo do salário de contribuição e o disposto no art.80, de:
a) vinte por cento, incidente sobre: 1. a remuneração auferida em decorrência da
prestação de serviços a pessoas físicas; 2. a remuneração que lhe for paga ou creditada,
no decorrer do mês, pelos serviços prestados à entidade beneficente de assistência social
isenta das contribuições sociais; 3. a retribuição do cooperado quando prestar serviços a
pessoas físicas e à entidade beneficente em gozo de isenção da cota patronal, por
intermédio da cooperativa de trabalho;
[...]
§ 6o O segurado contribuinte individual que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado, a partir da competência em que fizer opção pela
exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, contribuirá
à alíquota de onze por cento sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do
salário-de-contribuição a que se refere o inciso III do § 1o do art. 68. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
[...]
§ 11. Considera-se formalizada a opção a que se refere o § 6o deste artigo pela
utilização, no ato do recolhimento, do código de pagamento específico para a "opção:
aposentadoria apenas por idade", previsto no Anexo I. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
É de se notar, à luz do § 11 acima, que para se caracterizar/configurar a opção
retro mencionada fez-se necessário o recolhimento da contribuição, por parte do optante, sob o
código 11631, conforme estabelecido no anexo I da referida Instrução Normativa, o que não há
indícios nos autos de sua ocorrência. Há apenas dois singelos recolhimentos relativos aos meses

1 Contribuinte Individual (autônomo que não presta serviço à empresa) - Opção: Aposentadoria apenas por idade (
art. 80 da LC no 123 de 14.12.2006 ) - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.167 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10850.720022/2011-01

de setembro e outubro de 2007, sem qualquer evidência, mesmo por parte da recorrente, de que
tenham se dado sob o código acima.
Nesse tema, insiste a autuada, sem qualquer amparo normativo, seja empregado
efeito retroativo à sua opção, que pretendeu manifestar em relação aos recolhimentos que
efetuou a partir das competências de janeiro de 2010. Registre-se que a própria recorrente
informou em seu recurso que não obstante houvesse preenchido tais guias, recolhidas em
atraso, com o código 1163, teria havido uma migração automática para um outro código (1201).
Infere-se do relato acima, que o tratamento dado pelos sistemas de controle de
pagamento vai ao encontro do que entende este relator, no sentido de não ser possível a retroação
dessa opção, devendo ser considerados – seus efeitos - a partir da competência que constou da
guia preenchida com referido código quando recolhida no respectivo vencimento, em evidente
prestígio à segurança das relações, à boa-fé objetiva e ao caráter contributivo e à natureza
solidária do sistema previdenciário vigente.
Repare que a autorização legal expressa no § 3o do artigo 21 da Lei 8.212/91, dá-
se justamente em sentido diverso. Refere-se aos casos em que o contribuinte, regularmente
optante pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição,
decide, mais a frente, reaver esse direito mediante a contagem desse tempo para fins de obtenção
do benefício, situação em que deverá complementar suas contribuições com o recolhimento de
mais 9%, acrescidos dos correspondentes juros moratórios.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 134
DF CARF MF
Original